Tribunal: TJSP
Processo: 2168495-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2168495-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ANDRE
SOUZA SANTOS e Impetrante BASILEU BORGES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168495-75.2020.8.26.0000 -Voto no 36.524
2
Voto no 36.524
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 2168495-75.2020.8.26.0000, Comarca da Capital
Impetrante: Basileu Borges da Silva
Paciente: André Souza Santos
Vistos, etc...
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado por ilustre advogado em favor de André Souza
Santos, sob o argumento de que o paciente (denunciado por roubo bi-
majorado e receptação - fls. 03) sofre constrangimento ilegal por parte do
E. Juízo de Direito da 6a Vara Criminal Central nos autos do Processo
no 1526312-70.2019.8.26.0228, consistente em excesso de prazo.
Aduz também o d. impetrante que requereu “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168495-75.2020.8.26.0000 -Voto no 36.524
3
liberdade provisória do ora paciente, a qual foi negada, apesar de ter para si,
todos os pressupostos legais para a concessão do benefício, isto é, primário, de
bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita e menor de 21 anos” (fls.
02).
Recusado o provimento preambular (fls. 09/10),
a honrada autoridade apontada como coatora prestou informações
(fls. 13/4). Sobreveio parecer da douta Procuradoria de Justiça
especializada no sentido da denegação (fls. 17/23).
Registre-se ainda que em 05 de agosto do ano
corrente o ilustre impetrante encartou aos autos petição informando
que “a audiência de instrução e eventual julgamento para o dia 27.08.2020, foi
redesignada para o dia 29.10.2020” (fls. 26/9).
2. Desde logo fique acentuado que o tempo de
encarceramento enquanto tramita o feito depende de fatores diversos
como peculiaridades da demanda, número de réus, existência de
patronos distintos, necessidade de diligências e/ou perícias - às vezes
de interesse da Defesa -, expedição de precatórias, dentre outros.
Como é cediço, os prazos processuais não são
peremptórios: devem ser contabilizados globalmente, pecando por
absoluta vetustez a mera soma aritmética de seus termos parciais,
máxime porque a duração da instrução da causa deve ser mensurada
sempre em correspondência com a complexidade de cada processo e
com o critério da razoabilidade.
Aliás, o renomadíssimo JULIO FABBRINI
MIRABETE, comentando o artigo 648 do Código de Processo Penal,
preleciona que “... não há constrangimento ilegal se o excesso de
prazo para o encerramento do processo é justificado, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168495-75.2020.8.26.0000 -Voto no 36.524
4
provocado por incidentes processuais não imputáveis ao juiz, e
resultante de diligências demoradas (complexidade do processo com
vários réus, necessidade de expedição de cartas precatórias,
defensores residentes em diversas cidades, obrigando a diligências de
intimação, incidente de insanidade mental etc.)” - 'Código de
Processo Penal Interpretado', 10a edição, 2003, Editora Atlas, pág.
1.710.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou que “o prazo para a conclusão da instrução criminal
com réu preso preventivamente não deve ser visto pela simples
soma dos dias decorridos, mas dentro das circunstâncias de
cada processo, tendo em vista que eventual excesso oriundo
das
peculiaridades
do
caso
concreto
não
traduz
constrangimento ilegal, que só se caracteriza quando há
incúria do Juízo criminal” (5a Turma, HC no 38.251/RJ, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima).
3. No caso vertente, consoante noticiou o I.
Juízo de origem, “o paciente está sendo processado neste juízo, como incurso
nas sanções do artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I e
artigo 180, 'Caput', combinado com o artigo 69, todos do Código Penal.
Vindo a juízo os autos de inquérito policial, foi oferecida
a denúncia, que foi recebida por decisão datada de 14 de novembro de 2019.
Consequentemente o paciente foi regularmente citado na Comarca de
Osasco/SP, e apresentou defesa preliminar subscrita por defensor constituído.
Designadas as audiências de instrução e julgamento
para os dias 18 de março, 29 de abril, 17 de junho e 22 de julho, referidos atos
processuais não se realizaram, devido a suspensão da realização das audiências
presenciais, em decorrência da pandemia mundial da 'COVID 19'.
Aguarda-se
a
realização
do
mencionado
ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168495-75.2020.8.26.0000 -Voto no 36.524
5
processual, agendado para o próximo dia 14 de setembro de 2020, às 13:30
horas, que será realizado por intermédio da ferramenta 'Microsoft Teams' ” (fls.
13/4).
Observa-se, pois, que a marcha procedimental,
um pouco procrastinada devido à excepcional situação causada pela
pandemia que se convencionou chamar de coronavírus - frise-se,
quatro audiências de instrução e julgamento não puderam ser
realizadas por causa da suspensão dessa atividade pelo E. Conselho
Superior da Magistratura deste Augusto Sodalício (Provimentos nos
2.545/20, 2.549/20 e 2.554/20) -, ainda assim se insere em
parâmetros de normalidade.
Não se verifica, ao menos por ora, desídia do
E. Juízo impetrado, mormente se considerarmos a proximidade da
data para a qual foi reagendado mencionado ato processual, que
dessa vez ocorrerá “por intermédio da ferramenta 'Microsoft Teams' ”, nos
termos do citado Provimento no 2.554/20.
Insta consignar outrossim que, a despeito de o
nobre impetrante ter noticiado que “a audiência de instrução e eventual
julgamento para o dia 27.08.2020, foi redesignada para o dia 29.10.2020”, a
cópia do extrato processual anexado ao petitório de fls. 26/7 se refere
ao Processo-crime no 1539330-13.2019.8.26.0050, distinto da ação
penal correlata a este writ (Processo no 1526312-70.2019.8.26.0228,
repise-se).
4. De outro giro, o paciente responde como
incurso nos artigos 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, e 180, ambos
do Código Penal, porque: i) “adquiriu e recebeu e, no dia 01 de novembro de
2019, na Avenida Brasilina Vieira Simões, nesta cidade e comarca de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168495-75.2020.8.26.0000 -Voto no 36.524
6
conduziu coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um veículo
Jeep/Renegade de placas EPJ-8894, pertencente às vítimas Asterlita Brandão
Ricci e Clibas José Ricci”; ii) “agindo em concurso de pessoas com pelo
menos um indivíduo não identificado, em unidade de desígnios e conjugação de
esforços, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, um veículo Honda/HRV, cor cinza, placas GCM-4357,
jóias e demais pertences contidos no interior do veículo, pertencentes à vítima
Leila Salles Makay”.
Consta da exordial que “no dia 10 de outubro de
2019, por volta das 23h30min, no bairro Freguesia do Ó, nesta cidade e comarca,
quatro indivíduos desconhecidos subtraíram, mediante violência e grave ameaça,
o veículo Jeep/Renegade de placas EPJ-8894, pertencente às vítimas Asterlita
Brandão Ricci e Clibas José Ricci, conforme boletim de ocorrência 634/2019 (fls.
14/15).
Entre o dia da subtração e o dia 01 de novembro de
2019, o denunciado adquiriu e recebeu o veículo acima descrito, sabendo tratar-
se de produto de roubo.
No dia 01 de novembro de 2019, o denunciado,
previamente ajustado com pelo menos um indivíduo até o momento não
identificado, abordaram a vítima Leila defronte à sua residência e, mediante
ameaça exercida com arma de fogo, tomaram o veículo e pediram a sua aliança.
Ato contínuo, evadiram-se em poder do automóvel e
dos pertences que nele se encontravam, dentre eles uma peça de vestuário
(blusa verde) da vítima.
Posteriormente ao crime, o denunciado, na condução
do veículo Jeep/Renegade de placas EPJ-8894, o qual ostentava emplacamento
falso, e na companhia de dois outros indivíduos, ao visualizar viatura policial,
realizou manobra para tentativa de fuga e atingiu o veículo Honda/Civic de
propriedade de Joseane dos Anjos de Oliveira. Em seguida, tentaram
empreender fuga a pé, sendo o denunciado detido.
Em revista ao veículo Jeep/Renegade, os policiais
encontraram a chave do veículo HRV pertencente à vítima Leila, que reconheceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168495-75.2020.8.26.0000 -Voto no 36.524
7
o denunciado como um dos autores do crime (fl. 07) e reconheceu uma blusa
verde de sua propriedade que estava dentro do veículo roubado e,
posteriormente, dentro do Jeep/Renegade conduzido pelo grupo de roubadores
(fl. 08).
Em pesquisas aos dados do veículo Jeep/Renegade,
os policiais constataram se tratar do automóvel reportado como roubado em 10
de outubro de 2019, verificando que ostentava emplacamento falso.
O veículo da vítima foi localizado em rua situada no
mesmo bairro em que se deu a prisão do denunciado, sendo encontrado a partir
de rastreamento feito pela seguradora.
Em sede policial, o denunciado optou por permanecer
em silêncio (fl. 19).
As
circunstâncias
da
apreensão,
a
falta
de
documentação e de explicações idôneas sobre a procedência do veículo, bem
como o fato de este ostentar placas falsas, indicam, com segurança, que o
denunciado tinha conhecimento de que o veículo Jeep/Renegade que conduzia e
recebeu tinha procedência espúria” (fls. 01/3 da ação penal correlata).
5.
Essa
dinâmica
traduz
visível
ímpeto
delinquencial, normalmente associado ao significativo grau de
temibilidade que agentes tão ousados inspiram. Guarda lógica
identificar nisso sério risco para a sociedade, suscetível de ser
extraído das próprias circunstâncias da conduta imputada - critério há
muitos anos sufragado pela jurisprudência, que dá ênfase à forma de
execução do ilícito e dela retira um diagnóstico quanto à má
personalidade do agente.
6. Não exsurge indevido o constrangimento
quando a custódia cautelar, prevista na lei adjetiva, vem plasmada por
infrações de inescondível gravidade, fundadas em base fática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168495-75.2020.8.26.0000 -Voto no 36.524
8
sugestiva de periculosidade de seus protagonistas.
7. Ademais, a prisão flagrancial foi assim
convertida em preventiva:
“A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de
Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com
a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a
investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a
medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias
do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP). A prisão
preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem
insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6o, do CPP). No
caso, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, qual seja, o fumus
comissi delicti e periculum libertatis. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena
máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria.
Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública,
para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei
penal. Assim, outras medidas cautelares alternativas à prisão seriam
inadequadas e inócuas para a gravidade do delito e circunstâncias do caso
concreto. O crime de roubo é de extrema gravidade e violência e têm causado
repúdio e enorme insegurança à comunidade laboriosa e ordeira do País motivo
pela qual a manutenção de sua custódia cautelar é de rigor, para a garantia da
ordem pública e para que a sociedade não venha se sentir privada de garantias
para sua tranquilidade. Assim, a prisão provisória é de rigor, pois há sérios
indícios do envolvimento do averiguado em crime grave que coloca em constante
desassossego a sociedade, contribuindo para desestabilizar as relações de
convivência social, estando, pois, presente o motivo da garantia da ordem
pública, autorizador da decretação da prisão preventiva. Trata-se de delito que
demonstra a frieza e descaso dos autores para com a vida humana, causando
clamor público pela ousadia externada, não havendo que se falarem violação à
garantia constitucional da presunção de inocência, pois não se trata de
antecipação da reprimenda, nem reconhecimento definitivo da culpabilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168495-75.2020.8.26.0000 -Voto no 36.524
9
sendo que a manutenção em cárcere provém da periculosidade do agente,
visando garantir a ordem pública. A gravidade em concreto do crime e as
circunstâncias em que foi cometido evidenciam, numa primeira análise, a
predisposição à prática de delitos e a periculosidade do indiciado. Assinalo,
ainda, que a circunstância de ser o agente primário e possuir residência fixa e
ocupação lícita não impede, por si só, a decretação da custódia cautelar, se os
fatos a justificam e estão presentes os seus requisitos autorizadores. (nesse
sentido: RT 725/647). Aliás, o indiciado registra antecedente infracional por ato
equiparado a roubo, circunstância que evidencia, ainda mais, sua periculosidade.
Acrescente-se que o indiciado não demonstrou, efetivamente, ao menos até o
presente momento, ter ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa.
Ademais, houve emprego de arma de fogo, evidenciando a periculosidade do
agente. Importante frisar que a consagração da presunção de inocência prevista
no art. 5o, LVII, da Constituição Federal vigente, não importou em revogação das
modalidades de prisão de natureza processual. A própria Constituição ressalva
expressamente no inciso LXI, do mesmo artigo, a possibilidade de prisão em
flagrante ou por ordem escrita de autoridade judiciária competente (nesse
sentido: RT649/275, TJSP-RT701/316). Assim, a prisão cautelar não fere o
princípio constitucional da presunção de inocência. Nestes termos, considerando
a gravidade em concreto do crime, as circunstâncias fáticas acima narradas e as
condições pessoais do averiguado, a conversão da prisão em flagrante em prisão
preventiva mostra-se de rigor” (cf. cópia da r. decisão encartada a fls.
03/7).
Aos 13 de fevereiro de 2020 a nobre
Magistrada a quo indeferiu pleito de revogação da custódia
ressaltando que “o acusado foi denunciado e está sendo processado por crime
grave, que pressupõe violência ou grave ameaça à pessoa, e que vem causando
grande desassossego à sociedade.
Ao que consta dos autos, juntamente com ao menos
mais um indivíduo, utilizou-se de uma arma de fogo para subjugar a vítima e lhe
subtrair os bens. Não bastasse, ao que consta da denúncia, o acusado foi preso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168495-75.2020.8.26.0000 -Voto no 36.524
10
em flagrante na direção de um veículo que sabia ser produto de crime, havendo,
ainda, notícias de seu envolvimento em outros delitos da mesma natureza. Tais
circunstâncias evidenciam a personalidade criminosa e indicam que a
manutenção da prisão provisória se mostra necessária para garantia a ordem
pública.
Ademais, em liberdade o acusado poderia intimidar a
vítima e demais testemunhas, de forma que sua prisão se mostra necessária,
também, para conveniência da instrução processual.
Dessa forma, verifica-se que presentes os requisitos da
prisão preventiva, não havendo qualquer elemento novo trazido aos autos capaz
de alterar os motivos que ensejaram a r. decisão prolatada às págs. 45/50 - que
converteu a prisão em flagrante em preventiva - a qual fica mantida pelos seus
próprios e jurídicos argumentos, já que devidamente fundamentada.
Por fim, a aplicação de medida outra prevista no artigo
319 do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente e adequada para se
resguardar a ordem pública, brutalmente sensibilizada pela gravidade concreta
dos crimes, em tese praticados pelo agente” (fls. 19/20).
8.
Corroborando
esse
entendimento,
a
jurisprudência deste Augusto Sodalício tem reiteradamente decidido
que roubo e liberdade provisória são conceitos antinômicos:
“O crime é de suma gravidade, destes que
estão trazendo a população em constante sobressalto e que
revelam, sem sombra de dúvida, periculosidade de seus
agentes, motivo suficiente para que seja mantido encarcerado
em garantia da segurança pública.
O crime patrimonial violento vulgarizou-
se. Que o digam aqueles que têm o infortúnio de habitar os
grandes centros. A sociedade não suporta mais viver sob
pressão, sempre esperando sofrer atentado, seja na rua, seja
na própria casa. Os delinqüentes agem à vontade, certos de
que jamais serão presos e, se forem, de que jamais serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168495-75.2020.8.26.0000 -Voto no 36.524
11
punidos. A audácia é cada vez maior. Tanto maior, quanto
menor é a sensação de segurança que o Estado tem o dever de
proporcionar ao cidadão e não está proporcionando. Liberar-se
quem é flagrado cometendo crime de roubo à mão armada é
estimular o criminoso e é deixar perplexa a comunidade, que
não compreende (e não há mesmo como compreender) que alguém
capaz de tamanha transgressão seja, de imediato, devolvido às
ruas.
A gravidade da conduta induz indiscutível
periculosidade
do
agente,
justificadora
da
segregação
cautelar, nos termos do Art. 312, do Código de Processo
Penal.
Primariedade,
bons
antecedentes,
residência fixa e trabalho são requisitos necessários para a
liberdade provisória, mas não suficientes. Indispensável que
haja fundadas razões para afastar a possibilidade de
recidiva. Não é, via de regra, o que ocorre em relação a
praticantes de crimes patrimoniais violentos.
A prisão-custódia é de ser mantida”
(Habeas Corpus no 990.08.066736-0, Comarca da Capital, Sexta
Câmara de Direito Criminal, Relator o notável Des. Ericson Maranho,
j. em 09.10.2008).
9. Em decorrência do exposto, meu voto
denega a ordem.
Geraldo Wohlers
Relator